Tribunal: TJDFT
Processo: 0006767-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CIRCUNSTÂNCIAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME. ADEQUADO.

I - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados à quantidade de droga apreendida, as condições em que ocorreram os fatos, bem como os antecedentes do réu, demonstram que o entorpecente apreendido com ele se destinava à difusão ilícita.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por

III - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e tratando-se de réu reincidente, como na espécie, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

IV - Recurso conhecido e desprovido.